Tribunal: TJDFT
Processo: 0742909-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a pretensão de modificar liminarmente cláusula relacionada ao contrato de empréstimo posto “sub judice” não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de abusividade dos juros na contratação do mútuo bancário.
3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.